Tribunal: STF
Processo: ARE 1303224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 4, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA QUE INGRESSOU EM CURSO SUPERIOR ATRAVÉS DE CONCURSO VESTIBULAR, CONCORRENDO PELO SISTEMA DE COTAS DESTINADAS A ORIUNDOS DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS. MATRÍCULA CONFIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DECORRIDOS DOIS ANOS, DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE ATESTADOS DE MORADIAS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA SEGUIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AO FINAL DE QUATRO ANOS, CANCELAMENTO DA MATRÍCULA E DESLIGAMENTO DA INSTITUIÇÃO. APÓS A ESTUDANTE HAVER AVANÇADO ATÉ A METADE DO CURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Validada pela instituição de ensino a matrícula da impetrante pelo sistema de cotas para oriundos de comunidades quilombolas, a aluna passou a frequentar regularmente o curso, logrando êxito nas disciplinas cursadas, sendo que a penalidade de desligamento do curso foi-lhe aplicada após decorridos, aproximadamente, quatro anos desde o seu ingresso, quando já houvera avançado, por esforço e mérito próprios, até a segunda metade de sua formação universitária em medicina. 2. Considerando-se que o decurso do tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte prejuízo excessivo, a teoria do fato consumado traduz-se, para o caso em exame, em perspectiva mais adequada ao fim social e jurídico do provimento jurisdicional buscado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 2º do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “No presente caso, o v. acórdão, mesmo não encontrando qualquer irregularidade no PAD que orientou a decisão de cancelamento do ato de matrícula da Recorrida, decidiu, com a devida vênia, na contramão da pacificada jurisprudência sobre a matéria. Resolveu substituir a Administração Pública, incursionando na análise do mérito do julgamento administrativo e determinando a revisão da penalidade aplicada à Recorrida.” (eDOC 11, p. 9)



    Aduz-se, que:



    “o v. acórdão, malgrado a correção e regularidade do processo administrativo disciplinar, decidiu por anular a penalidade dele decorrente, mesmo sabendo-o isento de ilegalidade ou contrariedade a qualquer norma ou princípio, a exemplo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    O v. acórdão apoiou-se essencialmente na teoria do fato consumado e na invocação do princípio da razoabilidade. Recurso que não lhe autoriza substituir a administração pública nas decisões administrativas.” (eDOC 11, p. 15)



    Defende-se, por fim, que “Com incursão indevida no mérito administrativo, está patente que o v. acórdão viola diretamente o Princípio da Separação de Poderes, insculpido no art. 2º, da Constituição Federal.” (eDOC 11, p. 18)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA POLÍTICA DE COTAS RESERVADAS A ESTUDANTES ORIUNDOS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS O DECURSO DE 4 ANOS CONTADOS DA EFETIVAÇÃO DO ATO. ALEGAÇÃO DE QUE A ESTUDANTE NÃO COMPROVOU QUE RESIDIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLA À ÉPOCA DA MATRÍCULA. LAPSO TRANSCORRIDO EQUIVALENTE À METADE DO CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. SEGURANÇA DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO PROVIDA PELO TJBA COM FUNDAMENTO NA TEORIA DO FATO CONSUMADO E NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA DA IMPETRANTE NO CURSO DE MEDICINA DA UESB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA INSTITUIÇÃO DE ALEGANDO VIOLAÇÃO ART. 2º DA CF. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA NÃO ANALISADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF). RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE INOBSERVADOS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 6-10)



    “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Thaline Cirqueira Moreira contra sentença denegatória da segurança por ela perseguida em sede de ação mandamental, impetrada contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que cancelou a sua matrícula no curso de Medicina, por entender que ela não poderia ter ingressado através do sistema de cotas reservadas aos oriundos de comunidades quilombolas.



    (...)



    Aprovada para o ano letivo de 2013, a recorrente procedeu à entrega da documentação comprobatória de que se enquadrava nas exigências editalícias para concorrer como quilombola, sendo um desses documentos a declaração firmada pela presidente da respectiva Associação do Desenvolvimento Comunitário, Cultural, Educacional e Social do Quilombo de Rocinha e Região, Sra. Maria Regina Bonfim, cópia acostada à fl. 815.



    (...)



    A delicada situação fática objeto da lide merece análise minuciosa, devendo ser levados em consideração, além da legislação pertinente, outros aspectos relevantes acerca das circunstâncias em que se deram os fatos e sua repercussão na formação profissional e mesmo na vida da impetrante. Com efeito, os editais de concurso vestibular e de matrícula a que se submeteu a recorrente contém dispositivos expressos, evidenciando a necessidade do candidato a uma vaga como cotista quilombola ser morador da comunidade à época da inscrição. O mesmo se aplica às exigências das resoluções de onde se originaram as regras constantes dos aludidos editais. É o que se extrai da leitura do item 3.8 do Edital do Concurso Vestibular nº 166/2012 (fl. 511), como também do art. 3º, §4º, da Resolução nº 37/2008 (fls. 501/502), além do art. 2º, letras “f” e “g”, do Edital de Matrícula nº 007/2013. No entanto, a mera aplicação literal da legislação acima transcrita não se afigura como a melhor forma de resolver a lide posta à apreciação judicial, especialmente considerando-se o posicionamento adotado pela instituição de ensino recorrida, que, após divulgação do resultado do vestibular, convocou os cotistas aprovados para conferência da documentação exigida e, ao analisar aquela apresentada pela impetante, a considerou válida, procedendo à sua regular matrícula no curso de medicina. No particular, importa ressaltar que também inexistiu falsidade ideológica nas declarações prestadas pela recorrente, pois forneceu endereço residencial diverso do endereço da comunidade quilombola que afirmou pertencer, por descendência materna, o que, no mínimo, afasta a possibilidade de se afirmar categoricamente que ela agiu de má-fé ao concorrer ao processo seletivo cotista, e sim por acreditar que a tanto fazia jus. Cumpre, ainda, observar que, validada pela instituição a sua matrícula a aluna passou a frequentar regularmente o curso, logrando êxito nas disciplinas cursadas, sendo que a penalidade de desligamento do curso foi-lhe aplicada após decorridos, aproximadamente, quatro anos desde o seu ingresso, quando já houvera avançado, por esforço e mérito próprios, até a segunda metade de sua formação universitária. Diante de tal quadro, conclui-se que a sentença objurgada deve ser reformada. O Parecer Ministerial segue a mesma linha intelectiva ora delineada, ao fundamentar o opinativo pela concessão da segurança em favor da impetrante, litteris: (…) Nesta ordem de ideias, o deslinde da causa reclama a aplicação da teoria do fato consumado e a invocação de princípio da razoabilidade. A teoria mencionada destina-se a consolidar situações que, apesar de em seu nascedouro serem aparentemente ilegais, alcançaram estado merecedor de convalescimento, ao atingirem o requisito que lhe faltava ou situação social que transmute o reconhecimento da ilegalidade do ato em um rigorismo formal capaz de descaracterizá-lo como expressão da justiça. In casu, a impetrante ingressou na UESB em 2013 e já havia cursado dois anos do curso de medicina quando surgiu a denúncia sobre a concessão irregular de atestados de moradia a não residentes de comunidades oriundas de quilombos. Já o processo administrativo disciplinar contra ela instaurado e respectiva penalidade de cancelamento de matrícula só foram concluídos em 2017, ou seja, decorridos quatro anos. Ora, considerando-se que o decurso do tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte prejuízo excessivo, a teoria do fato consumado traduz-se, para o caso em análise, em perspectiva mais adequada ao fim social e jurídico do provimento jurisdicional buscado. (…)”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 28, pp. 4-8)



    “(...)



    8. O parecer é pelo desprovimento do agravo. 9. A agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão impugnada, os quais permanecem incólumes e subsistem. 10. De fato, o recurso extraordinário que se pretende ver processado não reúne condições de admissibilidade e foi corretamente obstado na origem. 11. A controvérsia posta nos autos foi solucionada pelo TJBA com base na legislação de regência aos seguintes fundamentos, verbis:



    (...)



    12. Com efeito, infere-se da decisão que o dispositivo constitucional tido por violado (CF, art. 2º) em momento algum foi analisado e tampouco debatido, solucionando-se a questão com base na legislação ordinária aplicável ao caso. Por outro lado, os embargos de declaração não se prestaram a provocar a emissão de juízo explícito do Corte sobre o tema arguido, circunstância que evidencia o desatendimento ao requisito do prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356/STF consoante jurisprudência dessa Suprema Corte:



    (...)



    13. Ademais, a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria indireta ou reflexa por demandar análise prévia da legislação ordinária aplicável à espécie. Neste sentido:



    (...)



    14. Oportuno, ainda, salientar que a reversão do entendimento soberanamente assentado em sede ordinária demandaria o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos, relativo à falsidade da declaração de residência, cuja inexistência foi afirmada pelo acórdão recorrido, providência que não se coaduna com os limites inerentes ao recurso extraordinário nos termos da Súmula 279/STF:



    (...)



    15. Por fim, o acórdão assentou-se em fundamento suficiente – teoria do fato consumado, estreitamente ligado ao princípio constitucional da segurança jurídica, subprincípio do Estado de Direito -, que não foi impugnado pela recorrente. 16. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.”



    Verifico que o caso em testilha é distinto do examinado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE-RG 597.285, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandoski, (Tema 262), quando esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão discutida nos autos, referente à sistema de reserva de vagas, como forma afirmativa de inclusão social, estabelecido por universidade. Na oportunidade do julgamento do mérito, em 09.05.2012, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: “É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público.”



    In casu, o Tribunal de origem, diante do ingresso na Universidade há quatro anos pela parte autora, ora recorrida, (eDOC 4, p. 10), concluiu não ser razoável desconstituir tal situação fática.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável a aplicação da teoria do fato consumado para fins de reconhecimento de direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação pelo decurso do tempo. Na espécie, todavia, a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional pertinente.



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF . 2. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 773.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil’ (RE n. 591.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2009).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido’ (AI n. 463.405-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.003.529/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/11/16; e ARE nº 955.137/PI, de minha relatoria, DJe de 28/3/16.



    Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente